Tribunal: TJBA
Processo: 8011276-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011276-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GIDEON PAULO DA SILVA Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITOS CONTROVERTIDOS. EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DIREITO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 22 DO CDC. ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de serviço público essencial, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos cuja legitimidade está sendo judicialmente questionada configura afronta aos princípios da continuidade do serviço, da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor (arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88, e art. 22 do CDC). 2. A presença de elementos indicativos da cobrança abusiva, consistente em aumento desproporcional e injustificado do consumo, aliado à pendência de dilação probatória, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). 3. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, enquanto subsiste controvérsia judicial plausível sobre a dívida, é vedada, conforme orientação consolidada no âmbito desta Corte Estadual. 4. Deferimento da tutela recursal para determinar à concessionária a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplência, relativamente aos débitos impugnados, até o deslinde da controvérsia, sob pena de multa diária. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011276-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GIDEON PAULO DA SILVA e agravado COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora